Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-04.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002861-04.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA - CPF: 000.520.461-50 (APELANTE), RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 884.010.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO BEDIN VIEIRA - CPF: 891.143.020-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR CAETANO DE SOUZA - CPF: 284.746.941-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELATOS DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E CONFIRMAÇÃO POR PROVAS MATERIAIS. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu condenado pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), que pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para afastar a avaliação negativa da culpabilidade e a alteração do regime inicial para o semiaberto.

II. Questões em discussão:

(I)
Saber se as provas nos autos são
suficientes para
manter
a condenação; e

(II)
Analisar se há elementos para readequar a dosimetria da pena e alterar o regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir:

A materialidade foi comprovada por diversos elementos, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e imagens de circuito de câmeras. A autoria foi confirmada pelos depoimentos da vítima e policiais, além da confissão informal do réu.

A culpabilidade foi corretamente
valorada
negativament
e

,
fundamentada no nível de reprovação da conduta, uma vez que o réu furtou bens em uma unidade básica de saúde, circunstância que ultrapassa o padrão ordinário de previsibilidade do ato.

Quanto ao regime inicial fechado, o recorrente ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado (oito no total) e circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inviabiliza regime mais brando nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios e testemunhais, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

2. A negativação da culpabilidade encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

3. O regime inicial fechado é adequado em razão da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 33 e 59;

Súmula n. 269, STJ.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, AP no 0004656-49.2016.8.11.0004;

STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.897.556/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.9.2021;

TJMT 10159274520218110042, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 01/11/2022,
publ
. 04/11/2022.

RELA
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, em regime fechado, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa alega insuficiência probatória e, assim, requer a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena,
com o afastamento da negativação da

“culpabilidade” na fixação da pena-base
e, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público
opina pelo
desprovimento do recurso defensivo (ID. 235325233).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 243963661
).

É o relatório.

À douta Revisão

VOTO

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...)
no dia 26 de março de 2024, por volta da 1h02min, na Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua da Engenharia Civil, Bairro Lobo, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Erick César Severino de Oliveira, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com terceiro não identificado, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) alicate grande de cortar vergalhão; 01 (uma) lixadeira da marca
Makita
; 08 (oito) pares de luvas novas de pedreiro; 03 (três) registros 3/4 para tubulação hidráulica; 05 (cinco) reparos para válvula hidra; 02 (duas) câmeras de segurança; 01 (uma) bomba de encher pneu; 01 (um) carregador de câmera; 03 (três) extensões elétricas de aproximadamente 20 m, 01 (uma) lanterna pequena; 02 (dois) cordões de prumo e 01 (um) adaptador T, avaliados em R$ 1.977 (um mil, novecentos e setenta e sete reais), conforme termo de avaliação indireta (ID. 149541291), pertencentes à Edmar Caetano de Sousa..
.
”
(id.
235325717
).

Ao fim
da instrução criminal
, o
J
uízo singular prolatou sentença, condenando
o
apelante

pela prática do crime de
furto

qualificado

(
art. 155,
§ 4o
,
inciso IV
, do CP)
.

Em que pese o esforço argumentativo,

o recurso não prospera
.

A
materialidade

do crime restou
suficientemente
comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante delito n
o
73.3.2024.5238 de id. 235325667; Boletim de ocorrência
no 2024.90279 de

id
.
235325668;
Termo de exibição e apreensão
n
o 2024.16.142617

de id. 235325670;

Imagens
do
C
ircuito de Câmeras

id. 235325673;

Imagem
da roupa usada pelo réu no momento do crime
de id. 235325674;

e Relatório no 2024.7.37768 de id. 235325701
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

O
apelante
, tanto em sede inquisitiva quanto judicial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

A
vítima
Edmar Caetano de Souza
declarou
em juízo, que foi acordado às 02h30 devido à tentativa de furto registrada pelo sistema de segurança e, ao verificar o local, encontrou a polícia abordando o suspeito identificado pelas câmeras, o qual indicou onde estava o material furtado, posteriormente recuperado, conforme excerto do depoimento:

“(...) me acordaram por volta de 02h30 (duas e meia da manhã), dizendo que o sistema de segurança tinha despertado que tinha havido uma tentativa de assalto lá; (...) ai eu me desloquei; (...) e ai a gente constatou que de fato tinha acontecido o furto lá; (...) ai mais ou menos uns 50 (cinquenta) metros eu vi a
polícia
abordando um cidadão; (...) o pessoal do monitoramento estava lá e conseguiu retornar a imagem e percebeu que a pessoa era aquela que estava circulando lá; (...) ai o pessoal me devolveu o material; (...) ai ele mostrou onde
tava
os materiais; (...) a
policia
convenceu ele ir lá de boa, pegar o material; (...) ai ele foi
la
no mato pegou o material e voltou; (...) ele me mostrou, essa pessoa aqui é a mesma que
tava
na câmera;...”.
(
sic -
extraído da sentença de
id.
235325211
).

Este relato fo
i integralmente
confirmado em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente
.

O policial militar
Gonçalo Bedin Vieira
declarou que, com base nas imagens fornecidas pelo monitoramento e pelo CIOSP, identificaram o suspeito pelas características da camisa Lacoste usada durante o furto, flagrando-o próximo ao local ao tentar recuperar os materiais furtados, conforme trecho do depoimento:

“(...) foi o pessoal do monitoramento que passou para nós as imagens né;
ai
um dos que estava furtando os objetos estava com uma camisa daquela marca,
lacoste
, o jacaré; (...) posteriormente a gente voltou, ele
tava
na esquina já voltando pra pegar os materiais furtados que estava no muro, próximo ao local mesmo; (...) por conta da camisa, igual
a
da câmera; (...) a gente reconheceu pela imagem, deu pra ver claramente que era ele; (...) o CIOSP enviou pra gente; (...)”.

(
sic -
extraído da sentença de id. 235325211).

Em sede judicial
a testemunha
,

Roni Van Pereira de Oliveira

declarou que, após informação do CIOSP sobre um furto em andamento, identificaram Erick nas proximidades com características condizentes com as imagens fornecidas, que o mostravam retirando uma câmera; abordado, confessou o local dos itens furtados e os conduziu até o matagal onde os havia escondido, conforme excerto do depoimento
:

“(...) Nós recebemos a informação do CIOSP que
tava
ocorrendo um furto em andamento; (...) a empresa de monitoramento mandou as imagens do furto que
tava
ocorrendo no local; (...) inclusive aparece a imagem dele tirando a câmera; (...) nós permanecemos ali em volta e achamos o Erick; (...)
ai
eu perguntei
pra
ele dos produtos furtados, onde ele tinha guardado.
Ai

ele falo
que tinha guardado, que
tava
atrás de um mato; (...)
ai
ele
levou nós
até o local e mostrou; (...) sim, ele é conhecido nosso antigo já; (...) a gente foi fazendo rondas e ele
tava
passando lá com uma namoradinha dele lá; (...)
ai
nós
abordamos ele
lá, ele
tava
com os pés, com o sapato tudo cheio de carrapicho; (...) e de fato, quando nós entramos
la
no mato, eu
tbm
fiquei cheio de carrapicho; (...) foi após a abordagem. Nós conversamos com ele, falamos
pra
ele que a casa dele tinha caído e era
pra
ele mostrar onde
tava
os produtos;...”.
(
sic -
extraído da sentença de id. 235325211).

O
bserva-se
que os depoimentos
da vítima e das testemunhas policiais
, bem como
,
a confissão

informal
do
apelante
,
encontram
-se
em perfeita consonância, respaldados ainda pela apreensão da
“
res
”
em poder d
o
recorrente
.

Destarte
,
o relato da vítima,
Edmar Caetano de Souza
, que se deslocou ao local após o acionamento do sistema de segurança, é preciso ao descrever a sequência dos fatos. A vítima, ao avistar o réu sendo abordado pelos policiais, observou, de forma clara, a entrega dos objetos subtraídos, ressaltando que estes estavam escondidos e que o próprio réu os retirou de onde os ocultara. Tal narrativa, feita sob o crivo do contraditório, mostra-se essencial para a verificação da materialidade e autoria do
delito
.

Além disso, os testemunhos dos policiais,
Gonçalo Bedin Vieira e Roni Van Pereira de Oliveira
, reforçam a versão apresentada pela vítima, pois estes declararam, de maneira categórica, que identificaram o réu através das imagens enviadas pela empresa de monitoramento. Não apenas a identificação se deu pelas características físicas do réu, mas também pela vestimenta específica que usava, elemento que confere maior robustez ao conjunto probatório. Ademais, ambos os policiais confirmaram que, durante a abordagem, o réu confessou, de forma informal, onde havia escondido os objetos furtados, indicando-lhes o local exato.

Reprise-se
que
,
a filmagem das câmeras de segurança e as fotos do momento da prisão em flagrante servem como elementos complementares que corroboram, com precisão, a dinâmica do crime e a identificação do réu como um dos executores da empreitada criminosa. Assim, a concatenação dessas provas visuais com os depoimentos apresentados aponta para uma narrativa uniforme e confiável
.

Registro,
ainda, por ser impor
t
ante que

o
s
depoimento
s
dos policiais
são

consentâneo
s
às demais provas j
u
ngidas nos autos
,
inexistindo razões para afastar o édito condenatór
io, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
que
pacificou o
entendimento de que “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

Acresça-se que
,
o apelante, preso em flagrante em poder dos
bens
subtraídos,
indicado por ele mesmo
,
faz-se imperios
a
manter
“a condenação pelo delito de tentativa de furto qualificado quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJMT, AP no 0004656-49.2016.8.11.0004).

Conclusivamente
, resta
fartamente
comprovada a autoria delitiva
em relação a
o
apelante
, tornando-se inviável a absolvição

p
ela insuficiência de provas
.

Quanto ao
pleito da readequação dosimétrica da pena-base.

A Defesa
se insurge contra a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. Argumenta que o Juízo da causa nas circunstâncias judiciais valorou negativamente a "culpabilidade”
,
com fundamentação inidônea
.

Neste ponto, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Observa-se, a partir de uma análise minuciosa da decisão impugnada, que a fundamentação utilizada para a negativação da ‘culpabilidade’ abrange o juízo de reprovação da conduta (previsto no art. 59 do CP), que reflete a censurabilidade do comportamento, o nível de dolo ou de culpa do agente que ultrapassa o padrão de intencionalidade ou previsibilidade da ação ou omissão.

Isto posto, a
depreciação da culpabilidade está justificada em elementos concretos extraídos da narrativa da vítima e dos policiais, pois invadiu uma unidade básica de saúde
em
reforma
,

e
“teria furtado diversos objetos de uma empresa que estava prestando serviço a Unidade Básica de Saúde, inclusive nas dependências destas”
, os quais
“indicam maior reprovabilidade da conduta, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal”
(STJ,
AgRg

noAREsp
no 1.897.556/TO– Relator:
Min.RibeiroDantas
- Quinta Turma– 28.9.2021).

Quanto à alegada necessidade de
inserção em regime inicial menos gravoso
.

Para aplicar o regime inicial fechado o juízo de início levou em consideração o fato de ser reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33. Veja-se julgado aplicável a questão:

“(...)
Em relação ao regime prisional, a despeito de a pena ter sido fixada em patamar
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
, sendo o réu reincidente e portador de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade], o regime fechado mostra-se o mais adequado, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
”

(TJ-MT 10159274520218110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2022)
.

Desta forma, em que pese os argumentos defensivos, tratando-se de réu
multirreincidente
, ostentando 8 condenações transitadas
em julgado
(PEP de no 00001451720078110006)

e havendo incidência de circunstâncias judiciais negativas, não há falar em fixação do regime prisional mais brando, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
NEGO
PROVIMENTO AO
RECURSO
, mantendo

a sentença, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025